Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DECORRENTES DA AÇÃO DE SOBREPARTILHA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. TÍTULO EXECUTIVO. PROVEITO ECONÔMICO. NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO. PARTILHA DOS BENS. NÃO REALIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. TEMPESTIVA.
1. De acordo com o artigo 783 do Código de Processo Civil (A) execução para cobrança de crédito fundar-se-á em título de obrigação certa, líquida e exigível.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em ação de sobrepartilha, deu provimento ao recurso especial para apenas limitar a eficácia do regime de separação de bens apenas ao período posterior à lavratura da escritura pública, fixando os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.
1.2. Não obstante a limitação da eficácia do regime de separação de bens, não houve definição acerca da partilha dos bens entre os conviventes, necessária para a apuração do proveito econômico da parte autora.
3. Demonstrado que o cálculo dos honorários sucumbenciais depende do proveito econômico da autora, a ser definido na ação de sobrepartilha, correta se mostra o reconhecimento da iliquidez do título que aparelha a demanda executiva.
4. De acordo com o caput do artigo 525 do Código de Processo Civil, o prazo para o executado apresentar impugnação se inicia após o transcurso do prazo previsto no artigo 523 do mesmo diploma legal. Precedentes.
4.1. Evidenciado que o executado apresentou impugnação dentro do prazo legal, não há que se falar em intempestividade.
5. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.